Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809225-14.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA SIMONE ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor temporário contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno da autora, mantendo a decisão monocrática e sentença de primeiro grau que negou provimento ao direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) decorrente de período laborado em contrato temporário com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de efeitos financeiros decorrentes de contrato temporário, para fins de percepção de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido fundamentou-se expressamente na tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral e no julgamento do RE 1405442, que vedam a produção de efeitos jurídicos válidos de contratos administrativos temporários nulos, salvo quanto ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Não se verificou omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, hipótese incabível em sede de embargos de declaração.
5. Rejeição dos aclaratórios com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1.

“A nulidade de contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal impede a contagem de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, limitando os direitos ao salário e ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Tema 916; RE nº 1.066.677, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Claudia Simone Almeida de Sousa
, contra Acórdão de ID nº 27313382, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Pagamento de Retroativos e Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, a
autora
, servidora pública efetiva do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pleiteia o reconhecimento e a averbação do período trabalhado como professora temporária, a fim de que esse tempo de serviço seja computado para cálculo do adicional por tempo de serviço.

Argumentou que, somando o tempo de serviço prestado na condição de temporária e efetiva, totaliza 29 anos e 9 meses, o que lhe garantiria um adicional de 45%. Entretanto, recebe apenas 20%, o que caracteriza prejuízo financeiro e enriquecimento ilícito por parte do Estado.

O
juízo
a quo
indeferiu o pedido da autora sob o fundamento de que o tempo de serviço prestado como temporária não poderia ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação vigente.

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
, sustentando que o tempo de serviço prestado na condição de temporária deve ser computado para todos os fins legais, exceto estabilidade, conforme o disposto no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Alegou que há jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a contagem de tempo de serviço para fins de adicional é um direito garantido ao servidor público, independentemente da forma de admissão. Destaca ainda que seu pedido administrativo foi protocolado em 2022 e que a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas cinco anos antes do requerimento administrativo, conforme a Súmula 85 do STJ. Ao final, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à averbação do tempo de serviço temporário e a consequente majoração do adicional por tempo de serviço, com pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o tempo de serviço temporário não pode ser computado para fins de adicional, haja vista a inexistência de previsão expressa na legislação estadual, ressaltando, ainda, a ausência de decisões vinculantes do STF que garantam o direito pleiteado pela autora.

O
Ministério Público do Estado do Pará
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de Apelação, sustentando que a interpretação adotada pela sentença é a mais adequada ao ordenamento jurídico vigente.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento da
Apelação
, nos seguintes termos:

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários sucumbências para 15% (quinze por cento), do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Face a essa decisão, a
autora
interpôs recurso de
Agravo Interno
, alegou que a decisão agravada merece reforma, pois não observou a correta interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que assegura o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ressalvada apenas a estabilidade, e não a percepção de vantagens. Sustentou que o entendimento adotado viola o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tendo em vista o próprio reconhecimento da Administração Pública, que aceitou o tempo de serviço para outros efeitos. Argumenta ainda que a decisão agravada não analisou de forma adequada a jurisprudência favorável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a possibilidade de contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

A parte agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, a decisão agravada andou com acerto ao negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a manifesta ausência de direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Irresignada,
Claudia Simone Almeida de Sousa,
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissão no acórdão embargado, por não mencionar os precedentes do STF acerca do tema, ressaltou que, em que pese o acórdão ter utilizado como precedente o voto do Min. Luis Roberto Barroso no julgamento, ainda há pendência de julgamento de recurso no referido RE 1405442, inclusive com discussão acerca da modulação de efeitos da decisão, o que implica diretamente no presente feito, e que desse modo, o precedente utilizado não deve ser levado em consideração.

O
Estado do Pará

apresentou contrarrazões requerendo o sobrestamento do processo, tendo em vista o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, por não mencionar os precedentes do STF acerca do tema, ressaltou que, em que pese o acórdão ter utilizado como precedente o voto do Min. Luis Roberto Barroso no julgamento, ainda há pendência de julgamento de recurso no referido RE 1405442, inclusive com discussão acerca da modulação de efeitos da decisão, o que implica diretamente no presente feito, e que desse modo, o precedente utilizado não deve ser levado em consideração.

Os presentes aclaratórios não merecem prosperar, visto que o acórdão embargado está devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

A decisão monocrática impugnada examinou adequadamente a controvérsia à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 de Repercussão Geral, notadamente no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, e do RE 1405442 PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, ambos firmando entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Esta Corte, em observância ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, encontra-se vinculada a tais precedentes obrigatórios, não podendo reconhecer efeitos jurídicos para além das exceções expressamente delineadas pela Suprema Corte.

A tentativa do agravante de distinguir sua situação daquelas enfrentadas nos precedentes mencionados não prospera, pois a própria natureza da contratação temporária, eivada de nulidade insanável, impede a produção de efeitos para fins de adicional por tempo de serviço, benefício que pressupõe vínculo jurídico regular e efetivo com a Administração Pública.

Ademais, mesmo que se considere a interpretação do artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, referido dispositivo não possui a força normativa necessária para afastar a aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cuja prevalência decorre da supremacia da Constituição Federal e da função uniformizadora atribuída àquela Corte.

Portanto, a decisão agravada andou com acerto ao negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a manifesta ausência de direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

Como é cediço, sobre a matéria discutida em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025